Tribunal: TJSP
Processo: 1038374-80.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES DE DIVERSOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS EM UM ÚNICO PROCESSO, CONTRA O MESMO EXECUTADO, COMPETENTE O MESMO JUÍZO E IDÊNTICO O PROCEDIMENTO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS ARTS. 771 E 780 DO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO CASSADA, PROVIDO O RECURSO DA EXEQUENTE.